Tribunal: CARF
Processo: 10880.901819/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901819/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.247 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE PIS/COFINS
Recorrente
ISAPA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com o retorno do processo à origem, para que seja atestada a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado à vista dos documentos carreados aos autos pela
recorrente, especificamente quanto aos efetivos recolhimentos dos débitos controlados no
processo administrativo no 12157.000126/2010-60 (em cotejo ao MS no 0004472-
14.2007.4.03.6100, da 19a Vara Cível Federal, de São Paulo), dentro do prazo a que se refere o
art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, e se tais recolhimentos foram bastantes para extinguirem os
créditos tributários controlados no referido processo, excluindo-se a incidência da multa
moratória.

Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Versa o presente processo sobre pedido de restituição, formalizado mediante o
PER/DCOMP n° 35971.03147.041012.1.2.04-3340 (fls.38/40) onde o contribuinte
indica crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS (código 5856), referente
ao PA 07/07/1980, no valor original de R$ 36.588,91 (TRINTA E SEIS MIL,
QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) com
arrecadação em 11/09/2012.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901819/2013-12
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901819/2013-12

Por intermédio do Despacho Decisório n° de rastreamento 121446388, de 05/04/2017
(fl.31), o direito creditório não foi integralmente reconhecido. Como fundamento para o
não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 07/06/2013 (fls.05/06),
alegando que:
"A - Pedido:
a) Reconhecimento do direito da restituição pretendido através dos citados
PER/DCOMPs; e,
b) Análise do Requerimento, relativo a esta mesma matéria, protocolado em 07/03/2013
na ARF/Serra-ES, por ocasião da identificação dos débitos
constantes no Extrato de Situação Fiscal, extraído através do e-CAC.
B - Esclarecimentos:
a) A empresa possui Processo Judicial, em que discute a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS de suas operações mercantis;
b) A exigibilidade dos débitos esteve suspensa através de liminar, que foi cassada em
02/09/2011;
c) Com a liminar cassada, os débitos tiveram a exigibilidade restabelecida;
d) A empresa procedeu com todos os recolhimentos em 30/09/2011, ou seja, dentro dos
30 dias de prazo previsto no artigo 63, parágrafo 2° da Lei 9.430/1996, o qual determina
o afastamento de multa;
e) Os valores recolhidos foram compostos de principal e duros, sem a multa moratória e
de acordo com o previsto no artigo 63, parágrafo 2° da Lei 9.433 de 1996;
J) Os valores exigidos referem-se exatamente à multa não recolhida, em razão de seu
pagamento nos termos da Lei n. 9.430 de 1996, que determina o afastamento da referida
penalidade em casos como o ora analisado. Como exemplo, cita-se a seguinte
competência:
COFINS: 5856
Base: 31/01/2010
Vencimento: 25/02/2010
Valor Principal: 77.041,70
Valor da Multa: 0,00 Valor dos Juros: 12.765,82
Valor Total: SS.807,63
Valor recolhido junto ao Banco 399 HSBC, Ag. 0328 em 30/09/2011.
C - Documentos anexos:
a) Contrato Social;
b) CPF e RG do Signatário da Procuração;
c) Procuração;
d) CPF e RG do procurador;
e) Despachos decisórios informados acima;
J) PER/DCOMPs informados acima;
g) Requerimento protocolado em 07/06/2013;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901819/2013-12

h) Extrato de Situação Fiscal, com o detalhamento dos débitos, obtido através do e-CAC
à época;
i) Comprovantes dos recolhimentos efetuados e compensados, obtido através do e-CAC.
Assim, a Requerente reitera o seu pedido para que: (i) sejam reconhecidos os
PER/DCOMPs apresentados em 04/10/2012, (ii) que o requerimento protocolado em
07/06/2013, seja apreciado conjuntamente com esta Manifestação de Inconformidade."
Aduz ainda, fls. 25/26:
"A - Pedido:
a) Suspensão da exigibilidade da cobrança, até que este requerimento seja apreciado; E
b) Cancelamento total da cobrança de acordo com o entendimento previsto no artigo 63,
parágrafo 2° da Lei 9.430 de 1996. já que os valores ora exigidos referem-se à multa
não recolhida em razão do previsto pelo aludido artigo.
B - Esclarecimentos:
a) A empresa possui Processo Judicial, em que discute a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS de suas operações mercantis;
b) A exigibilidade dos débitos esteve suspensa através de liminar, que foi cassada em
02/09/2011;
c) Com a liminar cassada, os débitos tiveram a exigibilidade reestabelecida;
d) A empresa procedeu com todos os recolhimentos em 30/09/2011, ou seja, dentro dos
30 dias de prazo previsto no artigo 63, parágrafo 2« da Lei 9.430/1996, o qual determina
o afastamento de multa;
e) Os valores recolhidos foram compostos de principal e juros, sem a multa moratória e
de acordo com o previsto no artigo 63, parágrafo 2° da Lei 9.430 de 1996,
f) Os valores exigidos referem-se exatamente à multa não recolhida, em razão de seu
pagamento nos termos da Lei n. 9.430 de 1996, que determina o afastamento da referida
penalidade em casos como o ora analisado. Come exemplo, cite-se a seguinte
competência:
COFINS: 5856
Base: 31/01/2010
Vencimento: 25/02/2010
Valor Principal: 77.041,70
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 12.765,82
Valor Total: 89.807,61
Valor recolhido junto ao Banco 399 HSBC, Ag. 0328 em 30/09/2011.
C - Documentos anexos:
a) Contrato Social;
b) CPF e RG do Signatário da Procuração;
c) Procuração;
d) CPF e RG do procurador;
e) Extrato de Situação Fiscal, obtido através do e-CAC;
fi Extrato do Processo 10783.720.293/2013-61, com o detalhamento dos débitos,
obtido através do e-CAC;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901819/2013-12

g) Decisão que deferiu a liminar e Decisão Judicial 12496/2011 do processo número
2007.61.00.004472-2/SP, que cassou a liminar e sua publicação, para aferição do prazo
de 30 dias.
Assim, a Requerente reitera o seu pedido (A) para que seja (i) suspensa a exigibilidade
dos débitos em comento, ao menos até que o presente requerimento seja apreciado (não
havendo assim óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal), eis que, repita-se,
foram pagos sem multa, em virtude do disposto pela Lei n. 9.430 de 1996 e,
posteriormente (ii) o cancelamento total da cobrança em razão de seu pagamento nos
termos da lei."
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/BEL, através do Acórdão 01-34.860 (e-fls. 51) decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em vista que, com relação à multa não
ficou materializada a denúncia espontânea – artigo 138, do CTN, porque não restou comprovado
pelo contribuinte que o valor do débito foi comunicado à Receita Federal.
O recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls 59) em 20 de dezembro de
2017, no qual alega, em síntese: i) que a decisão da DRJ equivoca-se e confunde o tema tratado
no processo, o valor discutido refere-se tão somente à multa sobre PIS/Cofins recolhido em
30/09/2011, realizado dentro do prazo previsto no artigo 63, parágrafo 2o, da Lei 9430/1996,
após cassação de uma liminar proferida em Mandado de Segurança.
Junta provas em Recurso Voluntário que demonstram a ação judicial e os
recolhimentos realizados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) análise técnica da norma
quanto à sua aplicabilidade ao caso concreto – artigo 63, parágrafo 2, da Lei 9.430; ii) análise
das provas colacionadas em sede de Recurso Voluntário.
Pois bem, tratarei em partes.
Do direito à compensação do valor pago a maior
Afirma o contribuinte que a decisão proferida em primeira instância confunde os
institutos que estão sendo discutidos no processo administrativo fiscal: o valor pleiteado a título
de crédito para quitação de débito de Cofins, corresponde à multa equivocadamente cobrada de
parcela tributária discutida no bojo de um Mandado de Segurança.
Em suma, o contribuinte discutia em determinada parcela das contribuições a
eclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, mediante Mandado de Segurança, que
teve inicialmente liminar para suspensão do crédito tributário.
Respectiva liminar foi cassada, e o valor foi recolhido pelo contribuinte, nos
termos do artigo 63, parágrafo 2o, da Lei 9.430, que assim dispõe:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901819/2013-12

incisos IVeV do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966,não caberá
lançamento de multa de ofício.
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Entendo que, plausível o pleito do contribuinte quanto ao direito suscitado.
Isso porque o objeto do presente processo administrativo diz respeito tão somente
à restituição do valor pago pelo recorrente quanto à multa aplicada à parcela discutida
judicialmente.
Para tanto, em que pese o apoio e a existência do direito em si, é necessário
adentrarmos às provas para verificar se o recolhimento foi de fato realizado, e se condiz com o
período relativo à discussão judicial, e o devido cotejo com o período relativo à multa aqui
exigida.
O contribuinte colaciona aos autos, em sede de Recurso Voluntário: cópia do
mandado de segurança, respectivos recursos e decisões (fls. a 164); comprovantes de
arrecadação (fls. 166/286), passo, então, à análise da questão probatória, inicialmente, com o
aceite das provas.
Provas em Recurso Voluntário
Inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901819/2013-12

E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida em decisão
de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.247 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901819/2013-12

Entendo que, é necessário realizar o cotejo das informações constantes à glosa do
pleito creditório, bem como o período que foi abarcado pelo Mandado de Segurança, e ainda os
períodos e quais os tributos constantes aos comprovantes de recolhimento.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital